Tribunal: TJBA
Processo: 8073012-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073012-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: E. L. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA

AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. NEGATIVA DE COBERTURA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. NATUREZA PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista – TEA, incluindo sessões com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia e consulta com fisiatra, porém excluiu o acompanhamento terapêutico psicopedagógico em ambiente escolar. O agravante pleiteia a inclusão deste último, alegando sua imprescindibilidade clínica para o desenvolvimento da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear acompanhamento terapêutico psicopedagógico em ambiente escolar para paciente com TEA; (ii) estabelecer se a natureza dessa assistência se insere no escopo das obrigações contratuais das operadoras de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acompanhamento terapêutico psicopedagógico em ambiente escolar, embora prescrito por profissional médico, possui natureza predominantemente pedagógico-educacional, ultrapassando os limites da assistência médico-hospitalar contratada com o plano de saúde.

4.

A cobertura obrigatória das operadoras está limitada ao rol de procedimentos definidos pela ANS, não estando o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar entre os serviços obrigatórios, nos termos do Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022.

5.

A Lei nº 9.656/1998 não contempla, como regra, a cobertura de serviços fora do ambiente clínico, excetuando-se situações expressamente previstas, o que não inclui o serviço requerido no presente caso.

6.

Jurisprudência consolidada reconhece que o custeio de assistente terapêutico escolar não se insere na obrigação contratual dos planos de saúde, sendo de responsabilidade da instituição educacional, diante da finalidade pedagógica do serviço.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8073012-56.2024.8.05.0000
, de Salvador/BA, em que figura como Agravante
E. L. S. D. J. representado por CELIVALDA SAO JOSE SANTANA DE JESUS
e Agravado
GAMA SAUDE LTDA e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente